Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DESPACHO FERNANDO HENRIQUE MAGALHAES SOUSA informou que as partes celebraram acordo nos autos no 2019.05.1.005451-4, no qual restou estabelecido que o apelante desistiria da presente ação. Dessa forma, intime-se o recorrente para que se manifeste quanto ao eventual interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 6 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator